Tribunal: TJDFT
Processo: 0735688-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735688-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEY LUCAS NUNES DE SOUSA SILVA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ, KATIANA SILVA FROTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 18.7.24, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 - tráfico e associação para o tráfico de drogas – teve a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 63320201). Feito pedido de revogação da prisão, esse foi indeferido (ID 63320202). Sustentam as impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que foi decretada sem fundamentação concreta. Os policiais, sem mandado de busca e apreensão, arrombaram a porta da residência do paciente e localizaram no local cigarro de maconha, que seria consumido pelo paciente. No telhado de outra residência do mesmo prédio foi encontrada sacola com entorpecentes. O paciente morava há pouco tempo no local e não foi flagrado em ato de traficância. Confessou o crime na delegacia porque estava com medo e achou que seria liberado. Além disso, é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que houve extensa investigação policial do tráfico supostamente cometido pelo paciente e por adolescente filho da autuada Ana Carla. Expedido e cumprido mandado de busca e apreensão no endereço da autuada Ana Carla, não foram apreendidas drogas. Apreendido o aparelho celular do filho da autuada, os policiais encontraram elementos da suposta traficância pela autuada Ana Carla, que passou a utilizar o endereço do paciente para guardar drogas. O adolescente recebia o pagamento pelas vendas de drogas por meio de pix para a conta bancária de sua mãe. Há filmagens da traficância. O local era extremamente vigiado por olheiros a serviço do paciente, conforme narraram as testemunhas. Em buscas autorizadas na residência do paciente foram apreendidas várias porções grandes de skunk acondicionadas em pote de vidro, porção de haxixe acondicionada em pote pequeno de borracha, duas balanças de precisão, dinheiro e rolo de papel filme, além de 3 aparelhos celulares e gradeado com 50 locais para acondicionamento de munições de arma de fogo (ID 63324514). Ao contrário do alegado pelas impetrantes, a busca e apreensão na residência do paciente foi autorizada nos autos n. 0724648-91.2024, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 63324514). Na residência da autuada Ana Carla foram apreendidas porção de haxixe e de maconha, acondicionadas em saco tipo zip lock, quatro pequenas porções de skunk, acondicionada em pote de silicone verde, pote grande de plástico contendo resquícios de skunk, 13 sacos pequenos tipo zip-lock, dinheiro e 5 aparelhos celulares (ID 204564037). As drogas encontradas nas residências do paciente e de Ana Carla foram encaminhadas conjuntamente para perícia (ID 63324514), tendo o laudo pericial constatado se tratar de porções de maconha com as massas líquidas de 81,01g (acondicionada em recipiente de vidro), 0,47g (acondicionada em recipiente de borracha/silicone), 2,51g (acondicionada em segmento plástico), 0,96g (acondicionada em segmento plástico) e 1,18g (ID 63324514). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Os elementos investigativos indicam a participação do paciente no esquema criminoso, que movimentava drogas de relevante valor aquisitivo -skunk e haxixe. A gravidade concreta do crime – associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em ambiente residencial, por moradores de um mesmo prédio, com o envolvimento de adolescente - revelam que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ademais, a discussão sobre a existência de provas para condenação e a apreensão de drogas no endereço atribuído ao paciente, constitui matéria relacionada ao mérito da ação penal. Ainda que se considere o argumento utilizado pelas impetrantes, de que o paciente é primário e tem bons antecedentes, não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES